Tribunal: TJES
Processo: 0001332-62.2022.8.08.0024
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001332-62.2022.8.08.0024

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUSTIÇA COMUM. CONCURSO DE CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. RESULTADO DA SOMA QUE NÃO ULTRAPASSA 02 ANOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. De acordo com o disposto no artigo 61, da Lei nº 9.099/95, devem ser considerados delitos de menor potencial ofensivo, as contravenções penais e aqueles a que a Lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

2. No caso de concurso de crimes, todavia, a pena a ser considerada, para fins de fixação da competência, será o resultado da soma das penas máximas abstratamente cominadas às infrações, no caso de concurso material, ou acrescidas das frações de aumento, na hipótese de concurso formal ou continuidade delitiva. Se o resultado da operação resultar em apenamento superior a 2 (dois) anos, fica afastada a competência do Juizado Especial Criminal. Precedente do STJ.

3. Verificado que a somatória das penas máximas cominadas aos crimes imputados aos querelados não possui pena máxima superior ao limite previsto no artigo 61 da Lei 9.099/95, deve-se declarar a competência do juizado especial para processar e julgar o feito. Precedente deste TJES.

4.

Conflito de Competência julgado procedente, reconhecendo a competência do Juízo Suscitado,
3º Juizado Especial Criminal de Vitória/ES
, para processamento e julgamento
do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001332-62.2022.8.08.0024
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, UREBERTE VIEIRA COUTINHO

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VITORIA

VOTO

T
rata-se de Conflito Negativo de Competência entre os Juízos da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES (suscitante) e do 3º Juizado Especial Criminal da mesma Comarca (suscitado), os quais recusam a jurisdição para processar e julgar queixa-crime (autos nº 0018601-85.2020.8.08.0024), ajuizada por Flávia Bittencourt Pazinatto, em desfavor de Júlio Victor Fachetti Oliveira, pela prática, em tese, dos delitos de difamação e injúria majoradas, em concurso formal (arts. 139 e 140, c/c art. 141, III, n/f art. 70, todos do CP), bem como em face de Ivan Lustosa Barreto, Izabela Marchese dos Santos, Miriam Vargas Barbosa, Bruna Schwan Guerini de Almeida e Marta Rogéria dos Santos Amorim, imputando a estes, somente a prática do delito de injúria simples (art. 140, do CP).

O Juízo do 3º Juizado Especial Criminal de Vitória/ES (suscitado), declinou da competência para a Justiça Comum, ao fundamento de que, o somatório das penas abstratamente cominadas aos delitos citados, supera o limite de 2 (dois) anos de prisão, conforme dispõe o artigo 61 da Lei 9.099/95.

O Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES (suscitante), por sua vez, acatando a manifestação do Ministério Público, entendeu ser incompetente, ao argumento de que as penas máximas cominadas abstratamente aos delitos descritos na queixa-crime, ainda que considerada a causa de aumento e o concurso de crimes, não ultrapassam 2 (dois) anos.

Na hipótese descrita acima, entendo ser o Juizado Especial competente para apreciar o feito.

De acordo com o disposto no artigo 61, da Lei 9.099/95, devem ser considerados delitos de menor potencial ofensivo, as contravenções penais e aqueles a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

No caso de concurso de crimes, todavia, a pena a ser considerada, para fins de fixação da competência, será o resultado da soma das penas máximas abstratamente cominadas às infrações, no caso de concurso material, ou a pena máxima correspondente ao crime em concreto, acrescida da fração de aumento, na hipótese de concurso formal ou continuidade delitiva. Se o resultado da operação resultar em apenamento superior a 2 (dois) anos, fica afastada a competência do Juizado Especial Criminal.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
I - Na linha da jurisprudência desta Corte de Justiça, tratando-se de concurso de crimes, a pena considerada para fins de fixação da competência do Juizado Especial Criminal será o resultado da soma, em concurso material, ou a exasperação, na hipótese de concurso formal ou crime continuado, das penas máximas cominadas aos delitos, caso em que, ultrapassado o patamar de 2 (dois) anos, afasta-se a competência do Juizado Especial. Precedentes.
(...)” (
STJ,
RHC 102.381/BA,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018
) – destaquei.

No presente caso, verifico que, em relação aos querelados 05 (cinco) que foi imputado o delito de injúria simples (art. 140, CP), fica evidente a competência do Juizado Especial Criminal para processamento e julgamento do feito, uma vez que a pena máxima prevista em abstrato para o crime é 06 (seis) meses de detenção.

Já quanto ao outro querelado, em que foi atribuída a prática dos delitos de difamação e injúria majoradas, em concurso formal (arts. 139 e 140, c/c art. 141, III, n/f art. 70, todos do CP), de igual manteira, constato que não suplanta o limite de 02 (dois) anos, ainda que considerada a causa de aumento de pena e o concurso de crimes. Veja-se:

O crime de difamação (art. 139, CP), tem pena máxima de 01 (um) ano de detenção, e com a causa de aumento prevista no artigo 141, III, do Código Penal, em 1/3 (um terço), resulta em uma pena máxima de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção.

Já o delito de injúria (art. 140, CP), conforme visto, tem máxima de 06 (seis) meses, e com a causa de aumento de pena em 1/3 (um terço), resulta na pena máxima de 08 (oito) meses de detenção.

Como os crimes ocorreram em concurso formal, conforme informado pelo próprio Juízo Suscitante, a pena mais grave ou uma delas, se idênticas (um ano e quatro meses), majorada de 1/6 (um sexto), fração relativa ao concurso formal, resulta na pena máxima possível de ser aplicada de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Ainda que fosse aplicado ao caso, a fração máxima correspondente ao concurso formal de crimes, qual seja, 1⁄2 (metade), a pena máxima abstratamente cominada, não ultrapassaria 2 (dois) anos, resultaria na pena total máxima de 02 (dois) anos de detenção, ainda dentro do limite previsto no artigo 61, da Lei 9.099/95. Portanto, a competência para processamento e julgamento do feito, ainda permaneceria no Juizado Especial Criminal.

Portanto, seguindo a jurisprudência deste TJES, entendo que a Competência deve ser firmada ao Juízo Suscitado, nos mesmos termos do precedente, que ora cito:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUSTIÇA COMUM. QUEIXA-CRIME. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 139, 140 E 141, III DO CP. AFERIÇÃO DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. ART. 61 DA LEI 9.099/95. SOMATÓRIA QUE NÃO EXCEDE O PRAZO DE 2 ANOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata de queixa-crime ofertada por Claudinei Rocha Barbosa em face de Jane Pinto Pereira, com fundamento nos artigos 139, 140 e 141, III do Código Penal. 2. Para se aferir a competência do Juizado Especial nos casos de crimes, necessário verificar a pena máxima em abstrato cominada pela lei, nos termos do art. 61 da lei 9.099/95 3. No caso, a pena máxima cominada aos delitos capitulados na queixa-crime não ultrapassa o limite de dois anos, ainda que considerada a causa de aumento de pena de 1/3 do art. 141, III do Código Penal e o concurso de crimes. 4. Conflito de Competência julgado procedente, reconhecendo a competência do Juízo Suscitado.
” (
TJES
- CJ: 00285507920188080000,
Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 05/12/2018
) – destaquei.

Feitas estas considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO
, reconhecendo a competência para o julgamento do feito do
Juízo Suscitado, qual seja,
3º Juizado Especial Criminal d
e Vitória/ES
, para onde os autos devem ser remetidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto de relatoria.